Tribunal: TJDFT
Processo: 0059647-10.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0059647-10.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES (208) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE CAETANO VILLANI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 49755981, o embargante requer a intimação do Banco para a apresentação de proposta de acordo. O presente processo está suspenso, até decisão ulterior da Suprema Corte quanto aos Temas 264 e 265, conforme consta da decisão de ID 49922483. Nesse contexto, esclareço que a parte interessada poderá buscar as vias extrajudiciais para a formalização do acordo. Intimem-se. Brasília, 07 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora